Tribunal: STF
Processo: ARE 1343579
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 27, fl. 73):
    “AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DECISÃO RESCINDENDA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA - OFENSA À COISA JULGADA NÃO OCORRIDA - AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE, LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ARESTO QUE NÃO SE BASEOU EM PROVA ILÍCITA - RESCISÓRIA IMPROCEDENTE”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 27, fl. 80), foram rejeitados (Vol. 28, fl. 21).
    No RE (Vol. 29, fl. 38), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Oswaldo Duarte Filho sustenta que o acórdão recorrido, ao deixar de analisar todas as questões suscitadas, violou aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LV e LVI; e 93, IX, da CF/1988. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando a orientação fixada por esta CORTE nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, bem como o óbice inserto na Súmula 279 do STF (Vol. 31, fl. 1).
    No Agravo, a parte defendeu a inaplicabilidade do temas de repercussão geral aplicados e a não incidência da Súmula 279/STF. No mais, reitera os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo (Vol. 31, fl. 6).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 
    Quanto aos mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para julgar improcedente a Ação Rescisória (Vol. 27, fl. 73):
    “Alegando ofensa à coisa julgada, erro de fato, violação aos princípios da tipicidade, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade e à literalidade de dispositivos da Constituição Federal e do Código Civil, Oswaldo Duarte Filho ingressou com a presente ação rescisória contra o Ministério Público, visando a desconstituição do v. acórdão da Colenda Quinta Câmara de Direito Público que deu provimento ao recurso do autor para julgar procedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
    […]
    Na lição autorizada de Mario Pazzaglini Filho, “nenhuma das sanções nomeadas no art. 12 da LIA é de índole criminal”, possuindo “natureza política, político-administrativa, administrativa e civil” (Lei de Improbidade Administrativa Comentada, Editora Atlas, 5ª edição, páginas 139/140). 
    E se é assim, despropositado cogitar-se de ofensa à coisa julgada pelo fato do Ministério Público, à vista da ausência de indícios ou provas concretas de conduta típica, sob a ótica criminal, ter requerido o arquivamento do inquérito policial instaurado sobre os mesmos fatos, com expressa ressalva da possibilidade de discussão do tema sob a ótica da moralidade em sede de ação civil pública (fls. 1.030/1.040). 
    De outra parte, a decisão rescindenda não fundou-se em qualquer erro de fato, nem violou os princípios da tipicidade e da legalidade, enquadrando a conduta do autor no disposto no art. 11 da Lei nº 8.429/92, por ato atentatório ao princípio da moralidade, em perfeita consonância com os fatos descritos na petição inicial copiada a fls. 165/190. 
    Da mesma forma, não se baseou em prova ilícita, pacificado na Suprema Corte, no julgamento sob o regime de repercussão geral do Recurso Extraordinário 583937 QO RG, relator o Ministro Cezar Peluso, o entendimento de que “ É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”.
    Finalmente, a rescisória não é o palco adequado para, mediante o reexame dos fatos da causa, substituir a dosimetria das penas objeto da decisão rescindenda, que de toda à forma, à luz do disposto no art. 12 e parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 
    Em tais condições, julga-se improcedente a ação rescisória, condenado o autor no pagamento das custas processuais e perdendo em favor da parte contrária o depósito a que se refere o art. 488, II, do Código de Processo Civil”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.325.646-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 26/8/2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Processual Civil. Ação rescisória. Violação da coisa julgada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.181.711-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente